Tribunal: TJES
Processo: 5001321-09.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001321-09.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABELINO ANTONIO ROGAI
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001321-09.2025.8.08.0002

Origem:

Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE
:
ABELINO ANTONIO ROGAI

RECORRIDO
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO, MASTERCARD BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PERDA DA CARTEIRA E SEUS DOCUMENTOS. USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. TRANSAÇÕES REALIZADAS ANTES DO BLOQUEIO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ABELINO ANTONIO ROGAI em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL e MASTERCARD BRASIL LTDA, na qual postula o reconhecimento da inexistência de débitos oriundos de 14 transações realizadas em seu cartão de crédito, bem como a restituição em dobro dos respectivos valores, além de compensação por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço bancário. Relata a parte requerente, em apertada síntese, que: i) no dia 03 de fevereiro de 2025, ao retornar ao seu veículo após uma refeição, percebeu que havia perdido sua carteira, na qual estava o cartão de crédito emitido pela cooperativa requerida; ii) afirma ter entrado em contato com seu filho para obter os meios necessários para o bloqueio do cartão, o que só teria ocorrido por volta das 22h46; iii) entre o horário da suposta perda e o momento do bloqueio, várias transações teriam sido realizadas por terceiros, sem sua autorização; iv) busca, com base no Código de Defesa do Consumidor, a restituição dos valores debitados indevidamente e a condenação dos requeridos à reparação por dano moral, sustentando falha no dever de segurança e vigilância das instituições financeiras envolvidas.[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a falha na prestação do serviço das rés; (ii) definir se a realização de transações por terceiros mediante uso de senha e chip, em período anterior à prova do bloqueio, constitui excludente de responsabilidade das instituições financeiras; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável no presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Deixa-se de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré ante a manutenção da sentença de improcedência.

5.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita

6.
Do mérito. No plano da responsabilidade civil nas relações de consumo, embora objetiva, esta não é absoluta, sendo elidida quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No presente caso, a controvérsia versa sobre o momento em que a instituição financeira tomou ciência do extravio do cartão.

7.
Ao analisar o processo, verifica-se que o autor não trouxe aos autos prova mínima de que tenha tentado efetuar o bloqueio do cartão antes ou durante a realização das transações fraudulentas. Não há protocolos de atendimento, prints de histórico de chamadas telefônicas, boletim unificado ou qualquer elemento que corrobore a alegação de ineficiência do canal de atendimento no exato momento do evento.

8.
Além disso, a utilização de cartão com chip e senha gera a presunção de que a transação foi realizada pelo titular ou por alguém com seu consentimento, dada a natureza pessoal e intransmissível da senha.

9
. Apesar de a parte autora alegar que perdeu sua carteira com seus documentos e, por tal motivo, terceiros tiveram acesso à seus dados, tal fato não afasta o dever de guarda do sigilo da senha, cabendo ao consumidor o zelo por esta informação.

10.
Ademais, sabe-se que a responsabilidade do banco por saques realizados por terceiros com uso de cartão e senha pessoal somente se configura após o dever de informar o extravio ter sido cumprido pelo cliente. Se as transações ocorreram antes de qualquer alerta ao banco, a responsabilidade pelo prejuízo recai exclusivamente sobre o correntista que não agiu com a diligência necessária.

11.
Por fim, no que se refere ao dano moral, a ausência de ato ilícito por parte das rés (falha na prestação do serviço não demonstrada) impede a configuração do dever de indenizar. Por tais motivos, mantém-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
12
. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

13.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)